Tribunal: TJBA
Processo: 8049325-21.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049325-21.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALDECIO SOARES DE BRITO e outros Advogado(s): CILAS BARRETO DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRUMADO Advogado(s): 07 ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CASO COMPLEXO COM PRESENÇA DE, AO MENOS, 05 (CINCO) VÍTIMAS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, APÓS A OITIVA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAIOR PARTE DAS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INFORMAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO DE RESTAREM POUCAS E NECESSÁRIAS DILIGÊNCIAS PARA QUE AS PARTES APRESENTEM ALEGAÇÕES FINAIS E O FEITO SEJA SENTENCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA SUA DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NOTÍCIAS DE QUE O ACUSADO PROMOVEU A TROCA DO “CHIP” DO SEU APARELHO CELULAR PARA DIFICULTAR SUA LOCALIZAÇÃO. PACIENTE TAMBÉM INVESTIGADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PARA QUE CONTINUE REAVALIANDO A CUSTÓDIA NO PRAZO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP E PROMOVA AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO COM BREVIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8049325-21.2022.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Brumados, sendo Paciente ALDECIO SOARES DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, e o fazem, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR